Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA. contradição E OMISSÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL EXISTENTE.
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1.022/2015), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. O vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes do acórdão, o que não ocorreu no presente caso.
3. Deve ser sanado o erro material quanto ao nome da parte no dispositivo do voto.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor.